Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726725-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDENISE APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: GVB ENGENHARIA LTDA, GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, VINICIUS SILVA DEMONER D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDENISE APARECIDA DOS SANTOS contra decisão de Id 239684008 (origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0718344-97.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor de GVB ENGENHARIA LTDA e OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora da remuneração do executado, no limite previsto até 10%, em prestações suficientes para quitar a dívida. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 78456461, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora